Tribunal: TJDFT
Processo: 0751115-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751115-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LOJAS AMERICANAS S.A. D E C I S Ã O LOJAS AMERICANAS S.A. interpôs agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de urgência da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária para suspender a cobrança do DIFAL. Por decisão monocrática desta relatoria (ID 21886453), integrada por decisão de embargos de declaração (ID 22167540) foi deferido o pedido de tutela antecipada em sede recursal, para sobrestar a exigibilidade da cobrança do tributo e determinar que a autoridade coatora se abstenha de praticar quaisquer atos tendentes a negativar o cadastro da impetrante, até o julgamento de mérito deste recurso pelo órgão colegiado competente. Contra a decisão mencionada, DISTRITO FEDERAL interpõe agravo interno para que seja indeferida a antecipação da tutela recursal. Compulsando os autos de origem, contatou-se que o feito foi sentenciado em 11.01.2021 (ID 80913074 do processo 0707092-64.2020.8.07.0018), resultando na perda de objeto do agravo de instrumento e agravo interno pendentes de julgamento, que restam, por isso, prejudicados. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADOS os presentes agravo de instrumento e agravo interno, deles não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão da homologação, por sentença, de transação entre as partes perante o Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora